Tribunal: TJBA
Processo: 8023634-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8023634-34.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR IMPETRANTE: LOUISE COSTA CARDOSO DE OLIVEIRA ADVOGADO: JOÃO VITOR COSTA IMPETRADOS: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E CENTRO DE INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA – CIEE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ATO DE INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA OPÇÃO FORMULADA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Louise Costa Cardoso de Oliveira, com pedido liminar, contra ato atribuído à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, objetivando seu enquadramento como candidata com deficiência (autista) no Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação do TJ/BA (Edital nº 01/2023), após ter sido classificada na lista de ampla concorrência, e não na lista de reserva de vagas para PCD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Impetrante possui direito líquido e certo de ser incluída na lista de candidatos com deficiência, mesmo sem ter manifestado expressamente tal interesse no momento da inscrição, conforme exigido pelo edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do certame (nº 01/2023 – Pós-Graduação) prevê, no item 2.6.6, que o candidato interessado em concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deve, além de declarar sua condição, manifestar expressamente o desejo de participar da reserva de vagas no ato de inscrição. 4. A Impetrante apenas declarou possuir deficiência (TEA), sem, contudo, optar por concorrer às vagas reservadas no campo específico do formulário eletrônico, conforme demonstrado pela documentação dos autos. 5. A Administração Pública está vinculada às regras do edital, o qual possui força normativa e vincula candidatos e Administração, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas disposições, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância das regras editalícias inviabiliza a concessão da segurança, mesmo quando comprovada a condição de deficiência. 7. O mandado de segurança não é via adequada para modificar escolhas realizadas pelo candidato no momento da inscrição, tampouco para suprimir formalidades exigidas de forma clara e objetiva pelo edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A mera declaração de deficiência no ato de inscrição não supre a exigência de manifestação expressa de interesse em concorrer às vagas reservadas a PCD, conforme previsto em edital de processo seletivo. 2. O edital constitui norma vinculante para candidatos e Administração, e sua inobservância inviabiliza a concessão de mandado de segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora nem flexibilizar regras editalícias sob fundamentos subjetivos ou omissões do candidato no momento da inscrição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 73.327/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, DJe 20/5/2025. . STJ, AgInt no MS n. 30.270/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 25/10/2024. . STJ, AgRg no RMS n. 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 25/8/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8023634-34.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante Louise Costa Cardoso de Oliveira e impetrados a Presidência do Tribunal de Justiça do estado da Bahia e ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8023634-34.2024.8.05.0000